Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Defiro o pedido contido na petição ID 53739845. Venham as razões recursais no prazo legal. Não cumprido este despacho, encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública para que o recorrente não fique indefeso nos presentes autos. Intime-se a advogada Andréa Canellas Alexandre, OAB/DF 21.223.